Tribunal: TJMT
Processo: 1013436-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013436-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[APARECIDA DE FATIMA SANTOS - CPF: 327.500.211-20 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (RECORRIDO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – TESE DE DÍVIDA PRESCRITA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – NOVAÇÃO DE DÍVIDA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Havendo alegação de inexistência de débito é dever do consumidor comprovar o pagamento dos débitos cobrados e inscritos, uma vez que é ônus seu comprovar a adimplência.

Entretanto, diante da comprovação da origem do débito
, mediante a juntada do termo de confissão e parcelamento de dívida, devidamente assinado e confessado, cabe ao consumidor comprovar a regularidade dos pagamentos do parcelamento, sem o que a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

A confissão de dívida e parcelamento implica em novação e, assim, abre-se novo prazo prescricional. No caso, restou comprovado que a dívida de 2009 e 2010, fora objeto de parcelamento, por livre manifestação de vontade, em 2017, parcelas estas que foram inadimplidas e inscritas no mesmo ano de 2017, tendo a presente ação sido proposta em 2020, de modo que inexiste prescrição.

De rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão, inclusive, com a procedência do pedido de contraposto e a condenação por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, julgou procedente o pedido contraposto e condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má fé (9,9%) sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios (R$1.000,00), em razão da comprovação da contratação e a origem do débito, mediante a juntada de termo de confissão de dívida, devidamente assinado,

conforme dispositivo que cito:

ANTE AO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em consequência, OPINO pela CONDENAÇÃO do Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81, caput do CPC.

ACOLHO PEDIDO CONTRAPOSTO, quanto ao pagamento de seu débito junto à SANECAP (matrícula de água no. 369906), para CONDENAR o Autor a pagar à Ré o valor de R$ 958,56 (novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento do débito, com fulcro no art. 31 da Lei no. 9.099/95.

REVOGO a liminar anteriormente concedida;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a inscrição é indevida porque se refere a dívida prescrita, relativa aos anos de 2009 e 2010. Alegou que “a Recorrida sequer trouxe aos autos Histórico de Faturas Quitadas para fins de comprovar a origem da dívida, pois apesar da confissão de dívida ter sido assinada no ano de 2017, a dívida originária encontra-se prescrita”.

Argumentou que “Certo é que o débito tem origem nos anos de (2009 a 2010), e não em 2017, até mesmo porque a concessão do serviço de fornecimento de águas em Cuiabá foi transferida para empresa CAB Cuiabá no ano de 2012, ou seja, a empresa SANECAP/RECORRIDA desde então deixou de realizar faturamento de agua”.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão para declarar a inexistência do débito, bem como condenar a parte promovida ao pagamento da indenização por danos morais e, alternativamente, a exclusão da condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que se trata de expediente genérico que se limita a reiterar as mesmas teses já apreciadas e rejeitadas em sentença. Se limita a parte promovente a alegar prescrição da dívida inscrita, sem comprovar o pagamento e sem impugnar o termo de confissão de parcelamento da dívida, o qual interrompe o prazo prescricional, iniciando-se novo prazo.

A confissão de dívida e parcelamento implica em novação e, assim, abre-se novo prazo prescricional. No caso, restou comprovado que a dívida de 2009 e 2010, fora objeto de parcelamento, por livre manifestação de vontade, em 2017, parcelas estas que foram inadimplidas e inscritas no mesmo ano de 2017, tendo a presente ação sido proposta em 2020, de modo que inexiste prescrição.

Destaco que isso fora devidamente afastado em sentença, conforme trecho que sito:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora.

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

A parte autora afirma que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de restrição ao crédito pela reclamada, ressaltando que a Requerente procurou a CDL Cuiabá, para maiores detalhes acerca da restrição. O representante da empresa entregou um extrato da consulta informando que se tratava de débitos inseridos pela Requerida, referente ao contrato 18877917 . 1 - R$ 69,35, incluído no dia 21/04/2017, 2 - R$ 69,35, incluído no dia 19/05/2017, 3 - R$ 69,35, incluído no dia 18/06/2017, 4 - R$ 69,35, incluído no dia 15/05/2017, 5 - R$ 69,35, incluído no dia 15/06/2017, 6 - R$ 69,35, incluído no dia 15/07/2017, 7 - R$ 69,35, incluído no dia 15/08/2017, 8 - R$ 69,35, incluído no dia 15/09/2017, 9 - R$ 69,35, incluído no dia 30/10/2017, 10 - R$ 69,35, incluído no dia 21/11/2017, ; Ao procurar a Requerida foi informada no ano de 2017 foi assinado confissão de divida em que a Requerente reconhecia a divida nos anos de (2009 a 2010).

Aduz que tais faturas vencidas no ano de (2009 a 2010), encontra -se prescritas, devendo ser reconhecida por este juízo a prescrição, pois decorreu o prazo superior de 05 (cinco) anos . Temos que a Requerente jamais deixou de pagar qualquer fatura de água, até mesmo porque ainda continua residindo no mesmo endereço onde se encontra instalada a matricula, e nem mesmo quando era de responsabilidade da empresa Requerida teve o fornecimento de água suspenso.

Do outro lado, a demandada assevera, falta a Reclamante com a verdade ao alegar desconhecer a origem da dívida apontada junto a SANECAP, posto que, conforme consta nos cadastros da Reclamada, a Reclamante era consumidora e titular da matrícula de água no. 369906, que abastecia o imóvel situado na Rua Santa Maria, n° 05, Bairro Chácara dos Pinheiros, Cuiabá/MT. Aduz que a Reclamante se encontra sim em débitos junto a SANECAP, débitos esses que seriam referentes ao parcelamento n° 100518, conforme termo de reconhecimento de dívida acostado a esta defesa comprovam.

Sendo que em decorrência de tais débitos, a Reclamante em 13/01/2017, compareceu espontaneamente a um dos postos de atendimento da SANECAP e firmou um contrato de parcelamento dos citados débitos, parcelou em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 69,35 (sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) parcelas essas que foram incluídas juntamente com as faturas mensais até a ocorrência da concessão dos serviços à CAB Cuiabá, sendo que após a concessão, passou-se a emitir somente o valor da parcela referente ao parcelamento anteriormente.

Autor impugna rechaça os argumentos da defesa, pugnado pela procedência dos pedidos iniciais ;

Foi concedida liminar afim de excluir o nome do autor do rol de mal pagadores, das negativações aqui discutidas;

Pois bem;

In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, preconizada no artigo 6o, VIII.

E, inobstante a inversão, no entanto, observa-se claramente na contestação apresentada, que restou comprovado nos autos a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A demandada apresentou, um termo de confissão de dívida, assinado pela Autora, na qual a mesma se declara como responsável pela mesma unidade consumidora em 13/01/2017, e firmou um contrato de parcelamento dos citados débitos, parcelou em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 69,35 (sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) parcelas essas que foram incluídas juntamente com as faturas mensais até a ocorrência da concessão dos serviços à CAB Cuiabá, sendo que após a concessão, passou-se a emitir somente o valor da parcela referente ao parcelamento anteriormente;

Com relação a alegada prescrição do débito negativado, resta a mesma afastada pois os débitos (
das vencidas no ano de (2009 a 2010
) foram objeto de termo parcelamento de dívida assinado pela autora em 13/01/2017, momento em que se iniciou o prazo prescricional, não ensejando o prazo quinquenal; razão pela qual AFASTO pedido arguido pelo autor;

No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram impugnados.

A reclamada apresentou nos autos o termo de parcelamento dívida devidamente assinado pela parte autora e demais documentos que legitimam a cobrança.

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica posto que a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados dispensa aludido recurso, e o autor não impugnou a assinatura, assim como não demonstrou o pagamento dos débitos.

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva.

Assim, a negativação dos dados da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos à ocasião dos fatos, no entanto, representa um exercício regular de direito por parte da Ré, nos termos do artigo 188, I do C.C, principalmente quando a Autora não demonstrou o pagamento dos débitos relativos à Unidade Consumidora Matrícula no. 369906;

Dessa forma restou comprovada a existência da relação entre as partes e que de fato, a Autora contratou os serviços da Ré, e, estava em débito com os valores negativados, sendo a negativações devidas.

Inexiste, pois, a alegada prescrição.

Com efeito, em sendo incontroversa a celebração de termo de confissão e parcelamento de dívida, com renovação do prazo prescricional, mostra-se devidas as restrições, diante da ausência de prova do pagamento, razão pela qual a improcedência da pretensão inicial, procedência do contraposto e o reconhecimento da litigância de má-fé se impõem.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020